Tribunal: TJSP
Processo: 2283188-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Prévio julgamento da apelação cível no 0002436-17.2006.8.26.0035 e do agravo de instrumento de no 2109119-95.2019.8.26.0000 pela 36a Câmara de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283188-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante
LISANDRO PHILIP RENZO, é agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283188-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10612
2
VOTO No 10.612
Agravo de Instrumento n. 2283188-72.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Roque
Juiz(a): Dr(a). Diego Ferreira Mendes
Agravante: LISANDRO PHILIP RENZO
Agravada: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL PREVENÇÃO DA 36a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Prévio
julgamento da apelação cível no 0002436-17.2006.8.26.0035
e
do
agravo
de
instrumento
de
no
2109119-
95.2019.8.26.0000 pela 36a Câmara de Direito Privado

RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, nos autos da Carta Precatória no
1001241-19.2019.8.26.0586, expedida nos autos da ação monitória em fase de
cumprimento de sentença no 0001119-32.2016.8.26.0035, manteve o valor de
avaliação do imóvel objeto da matrícula 18.606, autorizando o leilão judicial.
Pretende o agravante a suspensão do leilão e o
provimento do recurso para que o perito apresente novo laudo, utilizando o método
involutivo. Subsidiariamente, pretende seja acolhido o laudo de seu perito
assistente, cuja avaliação fora de R$ 4.970.671,62.
É o relatório.
Este recurso não pode ser conhecido por esta Col.
Câmara, em razão da prevenção da 36a Câmara de Direito Privado.
Assim dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283188-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10612
3
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
Note-se que se trata, na origem, de ação monitória no
0002436-17.2006.8.26.0035, que se encontra em fase de cumprimento de
sentença (processo no 0001119-32.2016.8.26.00035). Nos autos do mencionado
cumprimento de sentença foi expedida Carta Precatória para avaliação e
praceamento do imóvel objeto da matrícula no 18.606 (que foi distribuída à 2a Vara
Cível da Comarca de São Roque, recebendo o no 1001241-19.2019.8.26.0586).
O presente agravo de instrumento foi interposto contra
r. decisão que, nos autos da carta precatória no 1001241-19.2019.8.26.0586),
manteve o valor de avaliação do imóvel objeto da matrícula 18.606, autorizando o
leilão judicial.
Contudo, certo que a Col. 36a Câmara de Direito
Privado julgou em 30/07/2015 o recurso de apelação interposto nos autos da ação
monitória no 0002436-17.2006.8.26.0035. De igual maneira, julgou em 19/06/2019
o Agravo de Instrumento no 2109119-95.2019.8.26.0000, interposto contra r.
decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no
0001119-32.2016.8.26.0035. Evidente, portanto, a prevenção da Col. 36a Câmara
de Direito Privado para o julgamento deste recurso, nos termos do art.105 do
Regimento Interno.
Não se ignora que o presente recurso foi distribuído
por aparente prevenção ao Agravo de Instrumento no 2054302-47.2020.8.26.0000
(interposto contra r. decisão proferida nos autos da Carta Precatória no
1001241-19.2019.8.26.0586, que fixou os honorários do perito judicial). Todavia,
importante destacar que esta equivocada distribuição não rompe a prevenção
anterior da Col. 36a Câmara de Direito Privado, pois, repita-se, ela conheceu
primeiro da mesma relação jurídica ora discutida. Neste sentido, há precedentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283188-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10612
4
Turma Especial deste E. TJSP:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Agravo de
instrumento distribuído por prevenção à 27a Câmara de Direito Privado em razão
de agravo anteriormente julgado Decisão do relator determinando a redistribuição
à 26a Câmara em razão de prevenção decorrente do julgamento anterior de
apelação Conflito suscitado pelo relator integrante da 26a Câmara Acolhimento
Prevenção da 27a Câmara definida pela distribuição do primeiro agravo de
instrumento Equívoco na posterior distribuição livre da apelação à 26a Câmara
Circunstância irrelevante e que não subtrai a prevenção e a competência da 27a
Câmara Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Conflito de
competência
procedente”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0017295-89.2019.8.26.0000, Turma Especial
Privado 3, Rel. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, DJ 15/05/2019)
“Prevenção fixada pela distribuição de agravo de
instrumento à Câmara que primeiro tomou conhecimento do feito. Distribuição livre
de segundo agravo de instrumento que não afasta a prevenção antes fixada, ainda
que o segundo recurso tenha sido conhecido e julgado pelo órgão fracionário
incompetente. Dúvida suscitada acolhida, fixando-se a competência da Egrégia 32a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0014908-09.2016.8.26.0000, Turma Especial Privado 3, Rel. Pedro Baccarat, DJ
19/05/2016).
Evidente, assim, a prevenção da 36a Câmara de
Direito Privado para o processamento e julgamento deste recurso.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283188-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10612
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a redistribuição à 36a Câmara de Direito Privado.
ANGELA LOPES
Relatora